Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade de citação ocorrida em processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, de alegada nulidade ocorrida em processo administrativo, especialmente quanto à suposta ausência de citação válida, quando a verificação do vício demanda exame aprofundado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e passíveis de apreciação imediata, desde que comprovadas de plano por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A pretensão recursal busca ampliar indevidamente o âmbito cognitivo do incidente, convertendo-o em sucedâneo dos embargos à execução, o que não se harmoniza com a sistemática processual nem com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade não é cabível quando a análise da matéria suscitada, como a alegada nulidade em processo administrativo, demanda dilação probatória, devendo a discussão ser veiculada por meio de embargos à execução.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011026, 0714563-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025, p. 30/06/2025.